Tribunal: TJSP
Processo: 1002174-67.2020.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO - DANO ELÉTRICO - APARELHOS DOS SEGURADOS - AUTORA - NÃO PRESERVAÇÃO - PROVA TÉCNICA - INVIABILIZAÇÃO - PERÍCIA INDIRETA - ORIGEM DOS DANOS - NÃO DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA -DESCARGA/OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA - NÃO COMPROVAÇÃO - NEXO DE CAUSALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO - pedido INICIAL - IMprocedência - SENTENÇA - REFORMA.

APELO DA RÉ PROVIDO.